Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-30.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INÉRCIA – Autor que não promoveu atos essenciais para seguimento do processo – Mudança não informada ao Juízo – Citação não efetuada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002159-30.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ANTONIO
BETTY (JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZINHA MOSCHIONI BETTY (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados EMILIO GUERRA (ESPÓLIO), DIRCEU GUERRA,
RUBENS GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA), EMÍLIO JÚLIO GUERRA e JAYME
GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-30.2016.8.26.0068 -Voto no 10.675
2
Apelação Cível no 1002159-30.2016.8.26.0068
Apelantes: Antonio Betty e Terezinha Moschioni Betty
Apelados: Emilio Guerra, Dirceu Guerra, Rubens Guerra, Emílio Júlio Guerra e Jayme
Guerra
Comarca:Barueri
Juiz 1o Grau: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto no 10.675
APELAÇÃO AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
INÉRCIA
Autor que não promoveu atos essenciais para
seguimento do processo
Mudança não informada ao Juízo

Citação não efetuada Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
153, que, em ação indenizatória, julgou extinta a ação sem resolução de
mérito, nos seguintes termos:
Vistos. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito, pois
é datado de 2016 e nem sequer houve citação do(s)
requerido(s). O(s) autor(es) foi(ram) regularmente intimado(s), via
postal, a promover o efetivo andamento do feito (fls. 148/151),
tendo o AR retornado com a informação de "mudou-se", e
caberia a este(s) informar nos autos eventual novo endereço,
sobretudo à vista do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do
novo CPC. Ademais, o patrono do(s) autor(es) foi intimado neste
sentido, pela imprensa (fls. 146/147), e quedou-se inerte. Cabe ao
Juiz fiscalizar o andamento do processo e evitar que se eternize
sem efetiva participação das partes. A reforma do Judiciário
cobra resultados e uma das metas recentes do CNJ e a solução
rápida dos litígios, inclusive os mais antigos. Assim sendo, com
fundamento no artigo 485, III, do novo CPC, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se definitivamente os presentes autos, observadas as
formalidades legais. P.I.C.
Apelam os autores, às fls. 155/159, alegando que teveram
dificuldades em encontrar os herdeiros do vendedor do imóvel, mas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-30.2016.8.26.0068 -Voto no 10.675
3
comprovou a venda, e pede a procedência da ação, com o julgamento
do mérito ou sejam os autos devolvidos à Vara de origem para
prosseguimento, com nomeação de curador especial.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 172/174.
É o relatório.
O apelo não prospera.
Os autores não promoveram as diligências necessárias para
a citação.
Também abandonaram o processo, sendo intimados por
duas vezes, após o retorno de precatória, para dar sequência ao
processo.
Apenas após a sentença que o patrono deu seguimento à
ação, mostrando que recebeu as intimações. Quanto à intimação
pessoal, falhou pela ausência de comunicação ao Juízo da mudança,
ato de responsabilidade dos autores.
Estar comprovada ou não a compra e venda não exime os
autores da inércia.
Portanto, judiciosa a sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator